Tribunal: TJSP
Processo: 2246159-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora – Improcedência do pedido – Pretensão de reforma da decisão – Impossibilidade – Constrição para atingir o patrimônio dos sócios inviável – Inexistência nos autos de prova dos requisitos exigidos pela lei – Recurso desprovido – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000016318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246159-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante DELLA VIA
PNEUS LTDA, são agravados DAYANE BRAVO VIEIRA e WALDEMAR
MARTON ELEUTERIO RIO NETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto convergente o 3o Desembargador., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADEMIR BENEDITO
(Presidente), ITAMAR GAINO E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 20 de janeiro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 50942
AGRV.No: 2246159-22.2019.8.26.0000
COMARCA: TAUBATÉ
AGTE. : DELLA VIA PNEUS LTDA
AGDOS. : DAYANE BRAVO VIEIRA E OUTRO
INTERDO: CONCRETAU SOLUÇÕES EM CONCRETO LTDA EPP
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial -
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa devedora Improcedência do pedido Pretensão de
reforma da decisão Impossibilidade Constrição para atingir
o patrimônio dos sócios inviável Inexistência nos autos de
prova dos requisitos exigidos pela lei Recurso desprovido
Decisão mantida.
Trata-se de agravo de instrumento tirado em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
contra decisão que indeferiu a pretensão (fls. 158/159).
Sustenta a recorrente que estão presentes os
requisitos autorizadores da medida pleiteada. Narra ter
ajuizado ação de execução visando ao recebimento de
valores inadimplidos, oriundos de duplicatas de compra e
venda de mercadorias, e ter buscado, por todos os meios, a
satisfação de seu crédito, sem sucesso. Diz que a busca
junto aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud foi
infrutífera, pois o veículo localizado já era objeto de
outra penhora. Defende que a empresa principal sempre se
mostrou ativa no mercado, e que ofertou embargos nos autos
da execução. Alega que localizou outras empresas em nome
dos sócios, em cidades vizinhas, e entende caracterizada a
ocorrência de
abuso
da personalidade jurídica. Pede
provimento ao recurso, para o acolhimento do incidente em
questão.
O agravo foi recebido no efeito só
devolutivo (fls. 163).
Sem informações do MM. Juízo de Direito de
piso.
Não houve apresentação de contraminuta (fls.
168).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Como se sabe, a execução diz respeito a
verbas devidas pela empresa CONCRETAU SOLUÇÕES EM CONCRETO
LTDA EPP.
Os
sócios da empresa
não
são parte no
cumprimento da obrigação e, em princípio, não podem ser
atingidos no seu patrimônio, a não ser que uma situação
excepcional
e
devidamente
demonstrada
esteja
caracterizada.
De acordo com a doutrina de Fábio Ulhoa
Coelho, “in” Repertório de Jurisprudência
RJ 3, no
2/2000:
“4. Há, no entanto uma segunda hipótese de
exceção ao princípio da autonomia da pessoa jurídica,
relativamente a seus integrantes: é a hipótese de fraude
ou abuso de direito perpetrado por meio do instituto da
separação patrimonial. A teoria da desconsideração da
personalidade jurídica visa precisamente a coibir as
fraudes e abusos, viabilizados através do mau uso da regra
da separação patrimonial.
5. O pressuposto incontornável da aplicação
da teoria da desconsideração da personalidade jurídica é a
manipulação
fraudulenta
ou
abusiva
da
autonomia
patrimonial.
(...)
Ao seu turno, José Edwaldo Tavares Borba
anota:
“Os tribunais brasileiros já aplicaram, em
alguns julgados, a teoria da 'desconsideração'. Deve-se,
contudo,
reservar
essa
doutrina
para
situações
excepcionais. A regra plenamente vigente (art. 20 do
Código Civil) é a da absoluta separação dos patrimônios,
somente
se
admitindo
separá-la
quando
haja
ruptura
manifesta entre a realidade e a forma jurídica. Atinge-se
o sócio porque a atuação foi dele e não da sociedade

simples anteparo; o ato foi ditado pelo interesse do sócio
e não pelo da sociedade, que era distinto.' (Direito
Societário, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1997, pág.
33).
(...)
A teoria da desconsideração da personalidade
jurídica
pelo que decorre das citações doutrinárias e
jurisprudenciais acima
não é aplicável senão nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipóteses em que o princípio da autonomia patrimonial das
pessoas jurídicas foi manipulado para ocultar uma fraude.
Sem a presença desse pressuposto, o art. 20 do Código
Civil deve ter vigência, não podendo o judiciário deixar
de lhe conferir plena eficácia.” (g.n.)
Ademais, nas lições de Arruda Alvim a
respeito do tema (Direito Privado, vol. 1, p. 262/263,
editora RT), encontramos importantes considerações:
“A teoria da Despersonalização da Pessoa
Jurídica, em verdade, surgiu como uma solução a ser
utilizada,
quando
seja
empregado
o
instituto
da
personalidade jurídica, visando fins condenáveis pelo
direito, ou seja, fins incompatíveis com os fins de sua
própria
criação,
causando
prejuízo
ao
direito
de
terceiros, afastando-se assim, por meio da Teoria da
Despersonalização, a personalidade autônoma da pessoa
jurídica, i.e., a personalidade distinta dos indivíduos
que a compõem.
Isto
porque
sua
finalidade
como
um
instrumento para a obtenção de resultados proveitosos para
toda a sociedade em casos que tais terá sido desvirtuada.
Na verdade, busca-se por intermédio da Teoria da
Despersonalização, uma solução justa, para os problemas
decorrentes do uso abusivo do instituto da pessoa
jurídica, problemática comum aos países nos quais vigora o
princípio básico da distinção entre a pessoa jurídica e
seus componentes, bem como da separação patrimonial entre
estes. Cuida-se, como afirma Lamartine, de 'reação que os
tribunais desenvolveram através de um conjunto de julgados
que tiveram por ponto comum uma espécie de suspensão de
vigência
para o caso concreto em julgamento
do
princípio da separação entre pessoa jurídica e pessoa-
membro'.
(...)
Assim, a teoria da Despersonalização importa
na não utilização, para o caso concreto, na ausência de
lei, dos efeitos da personalidade jurídica relativos a
determinado ato, alguns atos, ou ainda, uma seqüência
deles, praticados por uma ou mais sociedades, ou pessoa
física integrante destas, quando desses atos resultem
prejuízos a terceiros e sejam incompatíveis com a função
da pessoa jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se levou em conta que a Teoria da
Desconsideração
aplica-se
a
casos
singulares,
extraordinários, em que o respeito ao princípio da
autonomia patrimonial entre as pessoas jurídicas e as
pessoas físicas que as compõe conduziria a uma suma
injustiça, diante da fraude causada pelas pessoas físicas
componentes da pessoa jurídica e do abuso de sua utilização.
É preciso, portanto, que se fixe como
premissa básica e fundamental para a análise da aplicação
da Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica ao caso
concreto, de que aqui se cuida, que a mesma é aplicada,
como dito acima, em casos extraordinários, prevalecendo
como regra a distinção do art. 20 do CC, que estabelece a
autonomia entre a pessoa jurídica e as pessoas físicas,
suas integrantes”.
É também essa a premissa colocada pelo NCC,
que adota como regra geral o princípio da autonomia
patrimonial da empresa, mas permite, em seu art. 50, a
desconsideração da personalidade jurídica, nas hipóteses
de configuração de fraude ou confusão patrimonial entre
sociedade e sócio, situações não comprovadas no caso aqui
examinado. Isso porque não há nos presentes autos sequer
indícios da prática de ato fraudulento, do uso da
sociedade como estampa para encobrir ilicitudes, e muito
menos de confusão patrimonial.
Assim,
a
hipótese
não
autoriza
a
desconsideração da personalidade jurídica, pois não se
fazem presentes os requisitos do art. 50 do NCC, ou seja,
não há demonstração de que houve desvio de finalidade nem
confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e as pessoas
físicas de seus integrantes.
Com efeito, não há prova alguma nos autos de
que os gestores da empresa devedora, Concretau soluções em
Concreto Ltda EPP, tenham desviado a finalidade social da
mesma ou transferido valores e bens outros, móveis e
imóveis, do ativo da empresa para suas respectivas pessoas
físicas,
elementos
essenciais
para
que
se
possa
desconsiderar a pessoa jurídica para agredir o patrimônio
pessoal de seus sócios.
O
Direito
Comercial,
como
estímulo
à
atividade empreendedora, estabelece clara distinção entre
as pessoas físicas sócias de determinada pessoa jurídica e
esta última. Para a constituição desta exige-se a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumentalização, por meio de contrato social, no qual é
previsto
o
capital
investido
e
sua
integralização,
tratando-se de sociedade limitada. Os sócios respondem até
o limite de referido capital (NCC, art. 1052).
A
responsabilidade
patrimonial
pelos
encargos da sociedade é da pessoa jurídica, não podendo
ser estendida às pessoas físicas de seus sócios, que
publicamente destinaram uma parcela de seu patrimônio para
atuar no comércio, deixando o restante livre das
incertezas da vida comercial, preservando o futuro próprio
e de seus familiares.
A regra é essa, e quem opera no comércio
sabe disso. Portanto, e de acordo com o próprio
dispositivo legal, somente se vai para a excepcionalidade,
atingindo-se o patrimônio de quem não é parte na ação ou
execução, se comprovados os requisitos do art. 50 do NCC,
o que não acontece no caso aqui examinado.
Destarte, o abuso da pessoa jurídica, para
efeito de sua desconsideração, deve ser apreciado de forma
objetiva, uma vez que "a desconsideração envolve um
descompasso entre a função vislumbrada pelo ordenamento
jurídico para a pessoa jurídica e aquela atuação
desenvolvida concretamente por (através de) uma sociedade
personificada" (Marçal Justen Filho, Desconsideração da
Personalidade Societária no Direito Brasileiro, RT, p.
96).
A aplicação de tal instituto somente se
justificaria, portanto, caso estivessem demonstrados fatos
concretos de abuso da personalidade jurídica. Na medida em
que a realidade fática do caso em comento não indica a
desvirtuamento das finalidades sociais da empresa, não há
que se falar em desconsideração de sua personalidade
jurídica, mormente com base em fundamentação genérica.
Incide, então, a regra do art. 1052 do NCC,
segundo a qual, como é da essência da sociedade por quotas
de responsabilidade limitada, a responsabilidade de cada
sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital
social. É a regra que vigora nas relações do comércio, e
quem trata com uma pessoa jurídica deve, por isso mesmo,
examinar seu contrato social e alterações, para estar
ciente das garantias que tem nos seus negócios.
De outra parte, somente o fato de não serem
encontrados bens penhoráveis em nome da sociedade não
autoriza que se desconsidere sua personalidade, para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
invadir a esfera jurídica de seus sócios. A inexistência
dos mesmos pode decorrer dos azares do comércio, não
significando, por si só, que os sócios tenham agido
premeditadamente no sentido de desviar referidos bens do
ativo social. Frise-se que, na presente demanda, nenhuma
demonstração existe de desvio de finalidade, e muito menos
de confusão patrimonial.
Ressalta-se, por fim, que o não encerramento
formal da sociedade, na grande maioria dos casos, é
resultado da própria situação de inadimplência da pessoa
jurídica e de seus sócios, pois a formalização do ato
implica
em
elevadas
despesas,
impossíveis
de
serem
suportadas por quem já não consegue quitar suas dívidas
com fornecedores, bancos, Fisco e demais credores.
Estas as razões pelas quais, respeitado
entendimento
contrário,
entende-se
que
a
hipótese
examinada não autoriza a exceção.
Pondere-se que o pleito aqui indeferido pode
ser novamente formulado e posteriormente deferido, caso a
recorrente
demonstre
cabalmente
o
desvirtuamento
da
finalidade social da empresa devedora.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43641
Agravo de Instrumento no 2246159-22.2019.8.26.0000
Comarca: Taubaté
Agravante: Della Via Pneus Ltda
Agravados: Dayane Bravo Vieira e Waldemar Marton Eleuterio
Rio Netto
Interessado: Concretau Soluções Em Concreto Ltda Epp
DECLARAÇÃO DE VOTO
Acompanho o entendimento do ilustre relator.
Para a instauração do incidente, a parte deve formular, de
acordo com a exigência do § 4o do art. 134 do diploma processual
civil, requerimento que demonstre “o preenchimento dos
pressupostos legais específicos para desconsideração da
personalidade jurídica”. Ou seja, que esteja caracterizado o
abuso da personalidade jurídica, por “desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial”. O “desvio de finalidade é a
utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar
credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer
natureza (§ 1o), enquanto a confusão patrimonial ocorre
quando não há “separação de fato entre os patrimônios” (§
2o).
A execução ajuizada contra a agravada em outubro de
2015, exigia o pagamento de títulos vencidos entre novembro de
2014 a fevereiro de 2015, que somavam, à época, a quantia de R$
18.892,08 (cf. inicial da execução).
Sem argumentos, defendeu a devedora a tese esdrúxula
de excesso de execução não comprovada, afastada pelo d.juiz de
Primeiro grau no decreto de improcedência dos embargos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução.
Uma coisa é certa: ela continua devedora, até porque
confessa a quitação parcial de, apenas, R$ 1.700,00 (fls. 105).
E não diz como fará para pagar o saldo, que se mostra
expressivo para ela, que é de pequeno porte.
O próprio juiz de piso destaca, em relação à declaração de
renda da devedora, que restaram infrutíferas as informações,
“porquanto não consta a entrega dos documentos no banco de
dados daquele órgão” [da Receita Federal] (fls. 82).
A executada expressa, também, sua incapacidade para
pagar as contas.
Todavia, não ficou demonstrado que a devedora desvia
numerário que recebe para a conta dos sócios ou que faz isso em
relação a outra pessoa jurídica. Do mesmo modo, não se tem por
demonstrado que se deu a confusão patrimonial entre pessoas
(jurídicas e físicas).
De acordo com a inicial do incidente, consta que a sócia da
executada é Dayane Bravo Vieira. E não há prova alguma que
confirme sua ligação com as demais sociedades indicadas, nem
que a própria empresa executada, na condição de sócia, integra
as demais pessoas jurídicas (fls. 05 e 13).
Inexistindo prova em torno do abuso de personalidade,
não há como se deferir o pleito de desconsideração da
personalidade jurídica.
Ante o exposto, também nego provimento ao recurso e
mantenho a r.decisão agravada.
Virgilio de Oliveira Junior
Terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
F92C0C8
8
9
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
FB2F635
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2246159-22.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.